Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-97.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008922-97.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (AGRAVADO), SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - CPF: 017.124.691-85 (ADVOGADO), SABRINA LUZIA FIUZA METELO - CPF: 029.992.321-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PELO JUIZ
A QUO
DIANTE DA NATUREZA DA AÇÃO, O TEMPO DE TRAMITAÇÃO, O TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, ASSIM COMO O VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Levado em consideração a natureza da ação de cobrança, a tramitação do feito desde 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como a condenação em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), apropriada a manutenção dos honorários arbitrados pelo Juiz singular em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1008922-97.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões, a Agravante sustenta que o valor da verba
honorária é exorbitante, considerando a baixa complexidade da demanda, razão pela qual deve ser reduzida para no máximo 20% do valor da condenação.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses termos insurgidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 40897479).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020